Tribunal: TJDFT
Processo: 0004697-42.2017.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Ainda que o crime seja cometido em contexto de violência doméstica, em que a palavra da vítima possui especial valor, faz-se necessário que tal palavra seja harmônica e coerente mormente quando confrontada com as demais provas dos autos.

2. Verificada a insuficiência de provas coligida aos autos e havendo dúvidas sobre a ocorrência da ameaça, viável a aplicação do princípio in dubio pro reo e a consequente absolvição do réu.

3. Apelação conhecida e provida.